Tribunal: TCU
Processo: 024.509/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8193/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 024.509/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Daniel Tenorio de Barros (XXX.893.617-XX); Julie Avila do Brasil Almeida (XXX.830.917-XX); Leandro Almeida da Luz (XXX.752.987-XX); Leonardo Kaufman (XXX.145.947-XX); Livia Braga Meirelles (XXX.830.417-XX); Luciana Porto de Oliveira (XXX.153.577-XX); Luiz Pedro da Silva Barbosa (XXX.432.477-XX); Marcella Fernandes de Souza (XXX.668.537-XX); Maria Aparecida Costa da Silva (XXX.969.137-XX); Mariana de Assis Brasil e Weigert (XXX.948.070-XX); Monique Costa Mendes (XXX.673.227-XX); Patricia de Oliveira Hollerbach (XXX.245.007-XX); Renato Jose de Moraes (XXX.657.828-XX); Tathiane Campos Soares (XXX.675.927-XX); Thayanne Brasil Barbosa Calcia (XXX.231.983-XX); Thiago Azevedo Soares (XXX.843.827-XX); Tiago Tardin Abdelhay (XXX.033.077-XX); Vinicius Duque Estrada Vargas (XXX.730.967-XX); Vinicius Fasuolo Trancoso (XXX.374.417-XX); Vinicius Rodrigues Viana (XXX.431.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.